Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. CULPA INCONTESTE. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia.
2. Aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de acordo com o previsto no art. 927 do Código Civil.
3. Sendo incontroversa a responsabilidade pela colisão e estando demonstrados os danos materiais pelos documentos dos autos, cabia à recorrente apresentar para infirmar os elementos probatórios, e não só apresentar alegação genérica de carência de provas.
4. Apelação conhecida e não provida.